Tribunal: TJDFT
Processo: 0702129-84.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Não atendida a formalidade, é facultada a regularização na forma da lei processual. No caso em exame, BANCO PAN S.A com a interposição do recurso de apelação juntou aos autos o comprovante do preparo, contudo não juntou a respectiva guia (ID 45201126). Dessa forma, faculto ao BANCO PAN S.A regularizar o preparo, juntando aos autos a guia de recolhimento, no prazo de 05 (cinco) dias, na forma do artigo 1.007, § 4o do CPC. Intime-se. Brasília-DF, 30 de maio de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102